Tribunal: STF
Processo: RHC 192470
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.02, p. 43) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4.º, incisos II, IIII e parágrafo único, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/199 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I). 2. Na hipótese, tendo o agravante atingiddo a aprovação em 2 (duas) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.200 horas do ensino médio -, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 20 (vinte) dias). 3. Agravo regimental desprovido.” AgRg no HC 591.115/SC – eDOC.02, p.34)
    Sustenta-se, em síntese, que: a) durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o paciente estudou e obteve parcial êxito no Exame de Certificação Nacional de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ensino fundamental, e foi aprovado em 3 dos 5 campos de conhecimento; b) as instâncias antecedentes reconheceram apenas 20 dias remidos, ao passo que o apenado faz jus à remição de 40 dias pela aprovação em 2 (duas) áreas de conhecimento no ENCCEJA; c) há precedentes desta Suprema Corte em que se utiliza base de cálculo mais benéfica ao apenado, interpretando a disposição normativa regente da matéria em seu favor.
    Busca-se, em síntese, a remição de 40 dias da pena do paciente.
    Em decisão monocrática anterior indeferi o pedido liminar (eDOC.04). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.08).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia no presente recurso relaciona-se com a forma de contagem dos dias de remição de pena, em caso de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a efetiva comprovação de frequência escolar:
    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
    Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    Ademais, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao seguinte critério, descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ: “ 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”
    É justamente a forma de aplicação da Recomendação acima que pretende o impetrante seja revista, a fim de sanar conflito interpretativo que tem ocorrido, por dúvida quanto à correta forma de operacionalização do cálculo respectivo.
     No caso presente, o apenada logrou aprovação em duas das cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA para o ensino médio. Na análise da remição, tomou-se como ponto de partida a carga horária de 1.200 horas, dela procedendo, ao final, uma redução de 50%, cálculo que, no entender da impetrante, é equivocado, por violar o princípio da interpretação in bonam partem. 
    Razão lhe assiste, no ponto. 
    Efetivamente, em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que, conquanto a Recomendação 44/2013 do CNJ remeta à carga horária da Resolução do CNE, é mais consentâneo com o propósito ressocializador da pena, e com o princípio da interpretação in bonam partem, tomar-se como ponto de partida a carga horária total prevista na Lei 9.394/1996, sobre a qual recairá, na sequência, o abatimento de 50% previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. II – Agravo regimental a que se dá provimento” (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lwwandowski, acórdão pendente de publicação). 
    Na oportunidade, consignei que: 
          “(...) Minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a voil doseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.
    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento abrandar o seu tempo na prisão.”
    Em idêntico sentido são as recentes decisões monocráticas sobre o mesmo tema: RHC 194115/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 06/04/2021; RHC 192960/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, j. 22/04/2021 e RHCs 193342, 193343, 193346, 193347 e 194117, todos de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 
    Deste modo, tendo em vista que as instâncias antecedentes tomaram como base de cálculo inicial a carga horária prevista na Resolução 3/2010 do CNE, e não a prevista na Lei 9.394/1996, cumpre levar a efeito a decisão da 2ª Turma, reparando a ilegalidade constatada. 
    Assim, concluo que a paciente faz jus à remição decorrente da aprovação parcial no ENCCEJA no ensino médio, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.200 horas. 
    Como, no caso, logrou aprovação em 2 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento, promovo o abatimento respectivo, resultando em um total de 480 (quatrocentos e oitenta) horas. 
    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, § 1º, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 40 (quarenta) dias de remição da pena por aprovação parcial no ENCCEJA - ensino médio.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de declarar remidos 40 (quarenta) dias da pena do paciente, por aprovação em 2 (duas) áreas do conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para o ensino médio.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbirá efetiva implementação do determinado nesta decisão.
    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente